Tribunal: TJES
Processo: 5010951-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010951-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CDC, ART. 14 – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda (ID 15696917) é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo recorrente e rejeito a impugnação apresentada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOYCE SOARES DE OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., em que narra a parte autora que suportou longo atraso de voo, sofrendo com danos de ordem moral.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral
.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrida se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e a parte recorrente no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da cia aérea, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia cinge-se em verificar se o atraso de voo narrado pela recorrente configura conduta ilícita apta a ensejar a reparação pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao ilustre magistrado sentenciante, que julgou improcedente a demanda, divirjo do entendimento adotado, porquanto entendo caracterizado o dano apto a ensejar a indenização pleiteada.

Com efeito, conforme se depreende da contestação apresentada pela parte recorrida, restou evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que a companhia aérea confessou que deixou de cumprir integralmente o contrato de transporte firmado, ao ocasionar atraso significativo do voo de número G3 1345, com destino ao Aeroporto de Congonhas.

Tal circunstância impediu o embarque da passageira no voo de conexão previamente contratado, culminando em sua chegada ao destino final com atraso aproximado de cinco horas.

No caso em exame, a alegação do atraso sofrido pelo voo anterior à conexão não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a recorrente, reconhecendo-se, portanto, a configuração do dano extrapatrimonial.

No caso em apreço, o expressivo atraso do voo de origem resultou no retardamento da chegada ao destino inicialmente previsto. Ainda que a passageira tenha embarcado em sua cidade de residência, a situação gerou evidente insegurança quanto à continuidade da viagem, além de comprometer o planejamento previamente estabelecido, acarretando transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano.

Tais circunstâncias caracterizam falha relevante na prestação do serviço, com impacto direto na dignidade e no bem-estar da consumidora.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)